Tribunal: TCU
Processo: 036.749/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12286/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s) , autorizando-se o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.749/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Manoel Lima Santana (XXX.473.281-XX) ; Maria do Carmo Brito de Deus (XXX.662.201-XX) ; Marilene de Jesus Silva Pereira Correa (XXX.940.892-XX) ; Maurita Souza Sobrinho (XXX.461.591-XX) ; Regina Goncalves Lins (XXX.136.401-XX) ; Sonia Maria Goncalves de Andrade (XXX.726.801-XX) ; Tania Maria Lima do Nascimento (XXX.196.301-XX) ; Veralucia Bezerra Lima e Silva (XXX.321.811-XX) ; Waldston Sabino dos Santos (XXX.583.571-XX) ; Warllen Nery Jonas da Silva (XXX.067.041-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.